Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de conhecimento, determinando a reativação de plano de saúde com cobertura integral de tratamento domiciliar (home care) à agravada, dependente do plano coletivo por adesão. A decisão agravada impôs obrigação de emissão de boletos para pagamento das mensalidades e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, com prazo de 48 horas para cumprimento.
3. A rescisão unilateral de plano de saúde, sem a devida notificação formal e durante a realização de tratamento essencial, configura afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Nesses casos, aplica-se por analogia o Tema 1082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que o beneficiário assuma os custos. Ademais, conforme entendimento consolidado no REsp 1.836.912/SP, a responsabilidade pela manutenção do plano é solidária entre a operadora e a administradora. 3.1. Assim, diante da urgência e gravidade do quadro clínico da agravada, a imposição de multa cominatória e o prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial revelam-se proporcionais e legítimos, funcionando como instrumentos eficazes de coerção para assegurar o seu direito à saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.